Tribunal: TJPA
Processo: 0801030-11.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801030-11.2021.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A, TEREZA DE JESUS MARCHAO DOS SANTOS

APELADO: TEREZA DE JESUS MARCHAO DOS SANTOS, BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL PROCEDENTE. MAJORAÇÃO REALIZADA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO DE R$ 2.000,00 PARA R$ 4.000,00. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801030-11.2021.8.14.0107.

AGRAVANTE: TEREZA DE JESUS MARCHÃO DOS SANTOS

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 1147893.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TEREZA DE JESUS MARCHÃO DOS SANTOS
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 11147893
, que deu parcial provimento a apelação da autora.

Na origem, a Autora, idosa, alega que é correntista do Réu, mas que foi surpreendida com descontos mensais em conta bancária onde recebe seu benefício previdenciário (INSS), com a nomenclatura “CART CRED ANUID”, de procedência desconhecida.

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

Ao final, requereu a inversão do ônus probatório, com a cessação dos descontos, sendo declarada inexigível a cobrança efetuada, assim como a ilegalidade e a nulidade da referida cobrança, com o cancelamento de qualquer contrato que pudesse eventualmente existir, além da condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

O Réu apresentou contestação, pugnando pelo reconhecimento da regularidade da contratação em análise e inexistência de dano material e moral.

Transcrevo o dispositivo da sentença guerreada (ID Num. 8824565):

(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente procedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação.

Fica a parte requerida condenada a restituir à reclamante, em danos materiais, todas as parcelas descontadas indevidamente, na forma do art. 42 do CDC, devendo o valor total ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual desde a data do evento danoso.

Como mencionado acima, condeno a título de dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto).

DECLARO inexistente a dívida objeto deste feito, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças eventualmente efetuadas em face da parte autora relativas ao objeto do presente processo.

CONDENO, ainda, o banco reclamado à obrigação de fazer negativa, ou seja, CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto na conta da parte reclamante referente a taxa de serviços denominados “CART CRED ANUID”, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada novo desconto efetuado, no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores estes a serem convertidos em favor da parte demandada.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e de custas processuais. (...)

A Autora, então, apresentou recurso de Apelação (ID Num. 8824569), requerendo a majoração dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) e dos honorários advocatícios em 20%, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como que seja reconhecido suposto equívoco do juiz a quo em limitar os valores da multa em sede de descumprimento de liminar.

Ato contínuo, o banco Réu também apresentou recurso de Apelação (ID Num. 8824571), alegando que falhou a Autora em provar minimamente o direito alegado, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova quando aquela não se desincumbiu do ônus mínimo que lhe caberia.

Aduz a legítima contratação dos serviços, manifestando livremente a vontade da autora em aderir ao cartão de crédito, usufruiu dos serviços disponibilizados pelo Requerido, assim como reconheceu as transações como de sua responsabilidade.

Assevera que eventuais restituições devam ser procedidas de forma simples e não em dobro, ante a ausência de demonstração de má-fé, bem como que são indevidos os danos morais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, sendo reformada a sentença, com a exclusão de sua condenação.

Subsidiariamente, requer a minoração do quantum de danos morais.

Juntaram documentos.

Em sede de contrarrazões (ID Num. 8824576), a Autora/Apelada requer seja improvido o apelo, apenas sendo majorados os danos morais.

Não houve contrarrazões do banco Réu.

Recebi os recursos em seu duplo efeito (ID Num. 10161670)

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 11147893), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. LIMITAÇÃO DO TOTAL DE ASTREINTES EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CABIMENTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

- A cobrança indevida de anuidade de cartão de crédito com desconto incidente sobre o benefício previdenciário da parte autora implica responsabilidade civil e, por consequência, há necessidade de devolução em dobro do valor debitado e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a autora/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 11377462.

Sustenta ser necessária a majoração da condenação a título de danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), haja vista ser o valor que em casos análogos o Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional.

Contrarrazões no ID Num 11561337.

Requer que seja negado seguimento ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia recursal diz respeito a possibilidade de majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00), uma vez que a autora/agravante entende que tal valor não condiz com o abalo extrapatrimonial experimentado.

Ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia
sub judice
, tenho que o valor já majorado de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) aquando do julgamento das apelações a

título de dano moral deve ser mantido, por entender que este valor é adequado e suficiente à reparação do dano sofrido pela autora/agravante, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida.

Ressalto, ainda, que a agravante teve descontado indevidamente o importe de R$429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais) de outubro de 2018 a setembro de 2020, pelo que
considero razoável e proporcional o arbitramento de indenização a título de danos morais no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), cerca de 10x (dez vezes) o valor debitado indevidamente.

Nesse sentido, tem-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal, de minha lavra:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO PELA EMPRESA CELPA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO.COMPROVADA A ILICITUDE DO ATO PRATICADO PELO RÉU/APELANTE, CARACTERIZADO ESTÁ O DANO MORAL, EXSURGINDO O DEVER DE INDENIZAR.QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU REDUZIDOS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL (0039491-37.2011.8.14.0301, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Publicação 14/05/2018, Julgamento, 14 de Maio de 2018, Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DEBITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (0039491-37.2011.8.14.0301, Julgamento, 19 de março de 20022, Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MANTIDO. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (0039491-37.2011.8.14.0301, 1ª DE DIREITO PRIVADO, Julgamento, 11 de maio de 2022, Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 06/03/2023